Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE DEFERIDA AO AGRAVANTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO NA POSTULAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO. PROVA DOCUMENTAL ENCAMINHADA PELO JUIZ MONOCRÁTICO À SEGUNDA INSTÂNCIA. ESCRITO NÃO SUBMETIDO A CONTRADITÓRIO NEM EXAMINADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO. MATERIAL DE IMPOSSÍVEL CONHECIMENTO PELA CORTE DE REVISÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. CETUXIMABE 500 MG. FÁRMACO NÃO RECOMENDADO PELA CONITEC PARA O QUADRO CLÍNICO APRESENTADO PELO PACIENTE/AGRAVANTE. EFICÁCIA TERAPÊUTICA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COM RESULTADOS DIVERGENTES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando verificada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No exame da controvérsia devolvida a este Colegiado de Revisão importa verificar a presença dos critérios que, segundo orientação firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no REsp n. 1.657.156/RJ (Tema 106), devem ser cumulativamente satisfeitos para obrigar o Estado a fornecer medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrado na ANVISA. São eles: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) demonstração de estar o fármaco registrado na Anvisa.
3. Na hipótese, em que postulado o fornecimento do fármaco CETUXIMABE 500 mg para tratamento de câncer no reto, atendidos estão os requisitos atinentes à incapacidade financeira do paciente e à demonstração de estar o fármaco registrado na Anvisa. Não evidenciado, todavia, o atendimento à exigência de imprescindibilidade do medicamento, inclusive em relação a outros fármacos fornecidos pelo SUS, porque expedida Nota Técnica pelo NatJus manifestando parecer desfavorável à postulação do agravante.
4. Imprescindível mais aprofundada instrução probatória para que, não por simples retórica jurídica, mas por informações técnicas, possa o Poder Judiciário definir a possibilidade para o caso concreto de ser imposta ao Distrito Federal a obrigação de disponibilizar ao autor/recorrente o fármaco por ele postulado, o qual não está padronizado no SUS, tem registro na ANVISA e é de alto custo.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.